Tribunal: TJMT
Processo: 1057705-79.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057705-79.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANAINA CRISTINA PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 033.217.651-79 (RECORRENTE), PATRICIA AGUIAR ALVES - CPF: 024.747.711-74 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E
menta
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TARIFAS BANCÁRIAS E SEGURO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. VALIDADE. BIOMETRIA FACIAL E TRILHA DE AUDITORIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais, em razão de supostos descontos indevidos em conta corrente a título de "Tarifa Comunicação Digital" e "Débito de Seguro", cuja contratação foi comprovada pela instituição financeira mediante assinatura eletrônica e biometria facial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça frente à impugnação da parte recorrida; (
ii
) a validade da contratação de serviços bancários e seguro de vida realizada por meio digital com autenticação biométrica e a legitimidade dos descontos efetuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de hipossuficiência financeira é relativa, mas deve prevalecer quando corroborada por documentos que demonstram a incapacidade da parte de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio, impondo-se o deferimento da gratuidade da justiça, conforme art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

4. A instituição financeira comprovou a regularidade das cobranças mediante a juntada das propostas de adesão à conta corrente e ao seguro de vida, assinadas eletronicamente, contendo a opção expressa e individualizada pelos serviços contratados, o que desconstitui a alegação de desconhecimento dos débitos.

5. A validade da contratação digital é confirmada pela utilização de biometria facial (selfie) e trilha de auditoria com registro de IP, geolocalização e dados do dispositivo, elementos tecnológicos que asseguram a autenticidade da manifestação de vontade do consumidor e afastam a alegação de vício de consentimento ou fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A contratação eletrônica de serviços bancários, validada por biometria facial e trilha de auditoria robusta, comprova a manifestação de vontade do consumidor e legitima os descontos em conta corrente, afastando a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2o e 3o; Resolução BACEN no 3.695/2009, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/04/2023; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 20/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1057705-79.2025.8.11.0001

Origem
: 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: JANAINA CRISTINA PINHEIRO DOS SANTOS

Recorrido
: BANCO AGIBANK S
.
A

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JANAINA CRISTINA PINHEIRO DOS SANTOS ajuizou reclamação em face do BANCO AGIBANK S
.
A. Noticiou que: a) possui uma conta
no banco reclamado

que utiliza para simples operações bancárias; b) a
parte
re
clama
da efetuou descontos de sua conta que totalizam o montante de R$ 42,56 a título de "Débito de Seguro" e "Tarifa Comunicação Digital"; c) tais descontos não foram autorizados nem contratados. Requereu a restituição em dobro da quantia descontada de sua conta bancária e a compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a parte re
clamada
comprovou que os descontos questionados foram contratados pela
parte

reclamante
; b) a
parte
re
clamada
acostou a ficha proposta de Abertura de Conta em que consta a contratação de tarifa bancária e cestas de serviços assinada eletronicamente pela
parte

reclamante
em 4/4/2025; c) acostou ainda proposta de Adesão ao Seguro de Vida em grupo assinado pela
parte

reclamante
em 4/4/2025; d) a isenção de cobrança de despesas operacionais do banco se dá apenas nos casos de conta salário, modalidade em que a conta é utilizada com a finalidade exclusiva de
recebimento de salário, o
que não se evidencia no presente caso. Ao final proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a
parte
re
clama
da não apresentou contrato assinado que autorizasse descontar seguros d
e sua
conta bancária
; b) a
parte
re
clama
da não rebateu nenhum dos fatos narrados
na inicial
; c) a
parte
re
clama
da não juntou documentos que possam comprovar suas alegações; d) o contrato apresentado de abertura de Conta Corrente não tem autorização de descontos de seguro; e) o contrato não possui assinatura do usuário, somente uma selfie com documento a fim de comprovar a legalidade do contrato; f) a instituição financeira não seguiu a cadeia de passos digitais sucessivos e necessários para consecução da contratação. Requereu o provimento do recurso para
reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença, bem como
que a parte
reclamante
não comprovou sua hipossuficiência para concessão da justiça gratuita
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

“(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

No caso em análise, a parte recorrente pleiteou a concessão da gratuidade da justiça em suas razões recursais. A parte recorrida,
em suas contrarrazões
,
impugnou o pedido formulado pela parte recorrente
.

Contudo
, os
documentos apresentados pela parte recorrente comprovam que ela faz jus ao benefício postulado (ID/PJe2 330182389, 330182390 e 330182391)
, o que corrobora a sua declaração de hipossuficiência.

Portanto, diante da existência de elementos que reforçam a presunção de veracidade da declaração de pobreza, o deferimento do benefício é
o
que se impõe.

Desconto em conta corrente.

Nos termos do art. 3o da Resolução do Banco Central no 3.695/2009, os descontos realizados em conta corrente, para pagamento de dívidas contraídas junto à instituição financeira ou perante terceiros, somente podem ocorrer mediante prévia autorização do correntista.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Trata-se de Ação Anulatória De Débito Com Pedido De Tutela De Urgência E Restituição Em Dobro De Quantia Paga C.C. Reparação Por Danos Morais, na qual a parte Reclamante alega desconhecer o débito descrito como “PAGTO ELETRON COBRANCA PSERV”, que vem sendo descontado de sua conta corrente. 3. Sentença de procedência da ação. 4. A instituição financeira não comprovou nos autos a existência de autorização para a realização dos referidos descontos na conta bancária da parte Autora, ônus lhe incumbia, a teor do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 5. Nos termos do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na Súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa. 6. A falha na prestação do serviço aliada à tentativa frustrada de solução administrativa é suficiente para gerar dano moral in
re

ipsa
. (...) (N.U 1002658-79.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, publicado no DJE 09/08/2024)”

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LANÇAMENTOS DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADO E POR SERVIÇO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. Se a consumidora alega que não contratou seguro e tampouco que autorizou o desconto em sua conta corrente, onde recebe seu benefício previdenciário, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos. (N.U 1009326-09.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 01/03/2023)”

No caso concreto, a instituição financeira comprovou a regularidade dos descontos. A "Tarifa Comunicação Digital" foi contratada na proposta de abertura de conta (ID/PJe2 330182367), na qual a parte recorrente marcou "Sim" no campo correspondente à opção pelo serviço.

Ademais, o "Débito de Seguro" foi contratado em proposta de adesão autônoma de "Seguro de Vida em Grupo" (ID/PJe2 330182368), na qual a parte recorrente optou pelo plano "Prata".

Ambos os documentos foram assinados eletronicamente em 04/04/2025, com validação por biometria facial (
selfie
) e trilha de auditoria que registra o IP, geolocalização e dados do dispositivo utilizado (ID/PJe2 330182367), o que comprova a manifestação de vontade da parte recorrente e afasta a alegação de ausência de contratação ou vício de consentimento.

Portanto, os descontos são legítimos e não configuram conduta ilícita.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito da repetição de indébito e do
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 330182395),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026